Tribunal: CARF
Processo: 10930.004189/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004189/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.155 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SELMA FERRAZ ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 07 de julho de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 23.744,18, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.520,51, dedução indevida de
previdência oficial no valor de R$ 198,00, Dedução indevida de previdência privada e Fapi no
valor de R$ 2.515,80, dedução indevida de livro-caixa no valor de R$ 30.179,61 e omissão de
rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 46.928,54.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004189/2008-28
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004189/2008-28

a) o valor d e R$ 38.700,00 em aluguéis foi declarado pela empresa SELMA
FERRAZ ANTUNES & FILHOS LTDA. (CNPJ 07.471.035/0001-58) e
correspondem aos meses de agosto a dezembro de 2005;
b) a dedução indevida de previdência oficial e privada correspondem a R$ 198,
conforme DIPJ e SEFIP, e R$ 2.515,80, conforme comprovante do Banco Itaú
AS.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção do IRRF (fls. 11 a 15); (ii) informe de
rendimentos financeiros (fls. 16); (iii) guia de previdência oficial (fls. 17 a 28); (vi) declaração
de informes econômico-fisicais da pessoa jurídica (fls. 29 a 38).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-33.375 – 6a Turma da DRJ/CTA, julgando parcialmente procedente a impugnação por
entender, em síntese, que o fato da Recorrente ter declarado o aluguéis em nome de outra pessoa,
não comprova que eles não foram incorporados ao seu patrimônio.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, que somente recebeu os
rendimentos de aluguel até julho de 2005, sendo que a partir de agosto do referido ano, os
locatários passaram a pagar os alugueis para a empresa SELMA FERRAZ ANTUNES &
FILHOS LTDA.
Dessa forma, sempre segundo a Recorrente, a partir de agosto de 2005, os valores
pagos a título de alugueis pelos Locatários Luciana Kouri Lavanderia, ZTEC Confecções Ltda..
Tanytex Confecções Ltda., Perfilados Londrina Ltda. e ZKF Confecções Ltda., passaram a ser
recebidos, declarados e tributados em nome da pessoa jurídica SELMA FERRAZ ANTUNES &
FILHOS LTDA.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos tributáveis de alugueis
recebidos dos seguintes locatários: Locatários Luciana Kouri Lavanderia, ZTEC Confecções
Ltda.. Tanytex Confecções Ltda., Perfilados Londrina Ltda. e ZKF Confecções Ltda.
De acordo com a Recorrente, não há que se falar em omissão de rendimentos,
tendo em vista que, a partir de agosto de 2005, os valores passaram a ser pagos para a empresa
SELMA FERRAZ ANTUNES & FILHOS LTDA. e, consequentemente, foram oferecidos à
tributação por esta pessoa jurídica.
Destaque-se que não há qualquer tipo de impedimento legal para a constituição de
pessoa jurídica para administração de bens, para a integralização de capital social com bens
imóveis ou transmissão de bens imóveis de sócio para a sociedade.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004189/2008-28

Nesta hipótese, os alugueis passariam a ser devidos à sociedade empresária, na
condição de proprietária dos bens imóveis.
Ocorre que a Recorrente, apesar de alegar que os valores foram recebidos e
declarados pela pessoa jurídica SELMA FERRAZ ANTUNES & FILHOS LTDA., a Recorrente
não traz qualquer comprovação capaz de afastar a presunção de veracidade apresentadas pelas
fontes pagadoras, tais como cópias de contratos de locação, cópias das matrículas dos imóveis
alegadamente de propriedade da empresa, cópia do contrato social ou alteração contratual que
confirme a integralização do capital social com os bens imóveis objeto dos contratos de locação,
ou extratos da conta corrente da pessoa jurídica, enfim, documentos que confirmem a versão
dada pela Recorrente.
Além disso, aceitar a versão dada pela Recorrente significaria reconhecer que
todas as fontes pagadores teriam incorrido no mesmo equívoco ao preencher a DIRF. Algo
possível, mas pouco plausível.
Dessa forma, apesar da DIPJ apresentada pela Recorrente, sem documentação
comprobatória dos fatos alegados no recurso voluntário, não há como afastar a presunção de
veracidade das DIRF entregues pelas fontes pagadoras.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital